Tribunal: TJSP
Processo: 1025309-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Infrações de trânsito – Processos administrativos instaurados para a suspensão do direito de dirigir da autora – Fraude na aquisição do veículo em nome da requerente junto à instituição financeira – Juízo de 1o grau que reconheceu a nulidade das penalidades aplicadas à autora referente ao veículo objeto de aquisição fraudulenta – Condenação da instituição financeira ao

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Infrações de trânsito – Processos administrativos instaurados para a suspensão do direito de dirigir da autora – Fraude na aquisição do veículo em nome da requerente junto à instituição financeira – Juízo de 1o grau que reconheceu a nulidade das penalidades aplicadas à autora referente ao veículo objeto de aquisição fraudulenta – Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais – Protesto lavrado de forma indevida pelo não pagamento das multas – Dano moral presumido (in re ipsa) – Aplicação do disposto pelo art. 14, do CDC e enunciado da Súmula no 479, do STJ – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.